Tribunal: TJSP
Processo: 2028480-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento não provido por decisão monocrática – Obrigação da agravante de arcar com IPTU confirmada com base na tese fixada pelo STJ no tema 122 – Imóvel na posse de compromitente comprador – Circunstância sem impacto sobre obrigação legal da agravante, proprietária do bem – Compromisso de compra e venda celebrado em 2011, após fixação da tese pelo STJ no tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento não provido por decisão monocrática – Obrigação da agravante de arcar com IPTU confirmada com base na tese fixada pelo STJ no tema 122 – Imóvel na posse de compromitente comprador – Circunstância sem impacto sobre obrigação legal da agravante, proprietária do bem – Compromisso de compra e venda celebrado em 2011, após fixação da tese pelo STJ no tema 122, em 2009 – Tese integralmente aplicável ao caso da agravante – Recurso manifestamente improcedente – Aplicação de multa de 5% (art. 1.021, § 4o, CPC) – Recurso não provido.